Tribunal: TJDFT
Processo: 0054755-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0054755-58.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: CELY LANGAMER MUNIZ, JUCINEIA COSTA ASSIS, SEBASTIANA CRISTINA M DA SILVA, REBECA MELGACO FERREIRA, NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, CLAUDETE MATARAZZO NOGUEIRA CARLUCCI, MARIA APARECIDA REIS SOARES D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 24969610, o Apelante requer seja adiado do julgamento do presente recurso, designado para a 9a Sessão Ordinária Por Videoconferência, a realizar-se no próximo dia 28/4/2021, às 13h30. Afirma o Autor/Apelante, advogado em causa própria, que apresentará sustentação oral em outro processo (APC 0006969-54.2013.8.07.0018), em trâmite perante a eg. 6a Turma Cível desta Corte, na mesma data e horário da 9a Sessão Ordinária Por Videoconferência desta 8a Turma. Entendo que não há razão plausível para adiar o julgamento, pois a plataforma utilizada para a realização das sessões telepresenciais, Teams, permite a inclusão do patrono, concomitantemente, nos ambientes virtuais das várias sessões que porventura aconteçam no mesmo dia e horário. Logo, não se vislumbra prejuízo à realização das sustentações orais pretendidas pelo Advogado, bastando a prévia comunicação com as respectivas Secretarias dos órgãos julgadores para a devida adequação dos procedimentos. Assim, indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento do presente recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator